Tribunal: TJPA
Processo: 0826475-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826475-31.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DENIZE CARVALHO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para afastar a incorporação da gratificação HPS, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação enquanto a recorrida estiver em exercício nas unidades de saúde indicadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a possibilidade de cumulação das parcelas HPS e AMAT à luz do Decreto Municipal nº 44.184/2004;

(ii) a constitucionalidade das normas municipais que instituem a gratificação, em face dos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário;

(iii) a legalidade da revogação da gratificação HPS por decreto executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995, que institui a gratificação HPS, não foi revogada validamente pelo Decreto nº 44.184/2004, que é hierarquicamente inferior.

4. A gratificação HPS possui caráter transitório e propter laborem, devendo ser paga enquanto o servidor desempenhar funções em unidades de saúde especificadas.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de substituição ou supressão do benefício por norma de hierarquia inferior, garantindo o pagamento aos servidores que cumprem os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. A gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não pode ser revogada por decreto executivo.

2. O servidor público municipal que preenche os requisitos legais faz jus ao recebimento da gratificação HPS enquanto desempenhar as funções vinculadas à gratificação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.781/1995, Decreto nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática, de minha relatoria,
que em remessa necessária conhecida de ofício, reformei em parte a sentença, apenas para afastar a incorporação do abono HPS, mantendo o reconhecimento do direito ao pagamento enquanto estiver a agravada
DENIZE CARVALHO PINTO PARANHOS
exercendo suas funções na

UMS Icoaraci, UPA Dasac, UPA Dasac Hospital de Retaguarda e Hospital de Retaguarda Dom.

Em suas razões, o agravante sustenta, a impossibilidade de cumulação das parcelas denominadas HPS e AMAT, sob o amparo do Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Aduz a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/1992 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/1995, por violarem os princípios constitucionais da legalidade e do equilíbrio orçamentário (arts. 37, X e 169, §1º, CF).

Alega a inexistência de direito adquirido da autora a um regime jurídico remuneratório específico, considerando precedentes do STF sobre o tema.

Suscita a vedação constitucional à cumulação de vantagens pecuniárias (art. 37, XIV, CF), configurando-se irregular a incidência do HPS sobre o adicional de escolaridade.

Menciona desrespeito ao princípio da separação de poderes, ao passo que a decisão recorrida teria conferido equiparação remuneratória em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Antes esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que ao final seja acolhido o apelo com a consequente reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (ID. nº
19977641
)
.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se
a
agravada faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HPS que nunca lhe foi concedida apesar de ser servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Farmacêutica das lotações na UMS Icoaracy, UPA Dasac, UPA Dasac Hospital de Retaguarda e atualmente no Hospital de Retaguarda Dom.

Primeiramente, no que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 de 28/05/2004, com efeitos financeiros a partir de 01/10/2003 que instituiu o denominado abono AMAT – Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde, constato que não é objeto da demanda, ao passo que a agravada pretende tão somente o pagamento ao abono HPS nos termos do seu pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que a questão de direito posta à apreciação novamente, não é nova nesta Corte de Justiça, já tendo, inclusive, o TJPA fixado entendimento dominante sobre a matéria, não merecendo provimento o apelo do Município de Belém, tampouco alteração a decisão quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento do abono pleiteado.

Ainda que assim fosse, na esteira dos reiterados julgados deste Tribunal, não prospera a tese sustentada pelo apelante de impossibilidade de pagamento desta gratificação cumulativamente com o abono de Atenção à saúde (AMAT) e de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não seria o caso da recorrida.

Ocorre que, o Decreto Executivo não poder alterar o comando de lei stricto sensu (em sentido estrito), sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, principalmente como ocorrido na espécie com a servidora.

Daí porque, a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria é de que a substituição da gratificação pelo abono AMAT, na forma ocorrida em espécie, caracteriza-se ilegal e inconstitucional, conforme consta dos seguintes precedentes, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3.

A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4.

Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801892-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. REVOGAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Belém a pagar a gratificação HPS ao servidor público lotado em unidade de saúde municipal, nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995, com pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada revogação do benefício pela Lei Municipal nº 7.781/1995 ou pelo Decreto nº 44.184/2004; e (ii) a possibilidade de pagamento da gratificação HPS à recorrida, considerando a hierarquia das normas e a distinção entre HPS e o abono AMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não foi revogada pela referida norma nem pelo Decreto nº 44.184/2004, que, sendo hierarquicamente inferior, não poderia alterar dispositivo de lei.

4. As despesas decorrentes da gratificação encontram suporte na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos repasses do SUS, conforme interpretação consolidada pela jurisprudência desta Corte.

5. A recorrida preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação, considerando sua lotação e a natureza das funções desempenhadas na UPA Sacramenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, não pode ser revogada por decreto.
2. O servidor público municipal lotado em unidade de saúde que cumpre os requisitos legais faz jus ao recebimento da gratificação HPS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º a 5º; Decreto nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 6177782, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 23/08/2021; Apelação Cível nº 7120460, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08/11/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802092-52.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS VENCIMENTOS PROVENTOS DA APELADA.
TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -

A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

II -

R
esta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (
HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

III - In casu, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município apelante que incorporasse os valores da gratificação HPS aos vencimentos da recorrida, bem como o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

IV -

Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública efetiva do Município De Belém, ocupante do cargo de Enfermeira, além de exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo a quo;

V - Recurso conhecido e improvido
.

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843514-80.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2)
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023731-19.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

Além do mais, cumpre destacar que a gratificação HPS e o Abono AMAT tem naturezas jurídicas diversas com finalidades distintas.

Lado a isso, observada a distinção entres elas, sendo a HPS destinada a uma categoria mais específica, ou seja, servidores da área da saúde que prestam serviço no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Como bem decidiu a
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
em seu voto no v. Acórdão nº 7120460, cujas razões utilizo para decidir “
No mais, quanto à alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial –
HPS
,

nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/1995, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Desta forma, tendo em vista as despesas decorrentes da concessão de Gratificação de Atendimento Ambulatorial – HPS está devidamente prevista, qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz jus não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.” (TJPA. Proc. 0861936-35.2019.8.14.0301, julgado em 08/11/2021).

Portanto, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995 de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e que a agravada comprovou sua lotação neste, preenchendo, assim, os requisitos para recebe-la, assistindo razão a agravada quanto ao direito à gratificação HPS e das parcelas pretéritas, observadas a prescrição quinquenal.

Com efeito, como já explicitado anteriormente, a gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço de natureza transitória, devendo ser paga enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e
propter laborem
.

Como evidenciado, irrepreensíveis os argumentos expostos pelo agravante, lado ao inconformismo em vista de decisão que lhe foi desfavorável.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025